Tribunal: STJ
Processo: 8000179-29.2023.8.05.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128073 - BA(2025/0481340-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A DE J S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
POR
ÓBICE
DA
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
por entender ausente o requisito de
Súmula 7/STJ,
impugnação específica desse fundamento na decisão de inadmissão do recurso especial proferida
na origem.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação direta, expressa e específica à aplicação da
afirmando que o agravo em recurso especial demonstrou a inaplicabilidade do
Súmula 7/STJ,
óbice por versar a controvérsia questão estritamente jurídica, relativa à qualificação jurídica dos
fatos e ao controle da legalidade do acórdão quanto à incidência do
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial
(incidência da
, de modo a afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula 7/STJ)
Súmula 182/STJ
exame do mérito do agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que, na origem, o recurso especial foi inadmitido com fundamento, entre outros,
na incidência da
e que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
Súmula 7/STJ,
agravante não combateu de forma específica e concreta esse fundamento, limitando-se a
alegações genéricas de que não seria necessário o reexame de provas.
5. A mera afirmação genérica de que a controvérsia seria estritamente jurídica não satisfaz a
exigência de impugnação específica, pois o agravo deve cotejar os fatos fixados no acórdão
recorrido com as teses recursais, demonstrando em que medida o exame das alegações não
demanda alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem.
6. Nos termos da orientação consolidada da Corte Especial, a decisão que inadmite o recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sendo imprescindível que o
Documento eletrônico VDA55900662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 53a7e486-2a1c-46fd-8621-00ab0dc5a907

agravante enfrente, de forma específica, todos os fundamentos utilizados para a inadmissão, sob
pena de incidência da Súmula 182/STJ.
7. Diante da ausência de impugnação efetiva e concreta do óbice relativo à
incide
Súmula 7/STJ,
a
o que impede o superamento do juízo de admissibilidade e obsta o exame do
Súmula 182/STJ,
mérito do agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e concreta todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive o relativo à incidência da
sob pena de aplicação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. A ausência de impugnação específica do óbice fundado na
impede o
Súmula 7/STJ
superamento do juízo de admissibilidade do agravo do
do CPC e obsta o exame de seu
art. 1.042
mérito.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.042 e 932; CPP,
VII (invocado pela
CPC/2015,
art. 386,
parte agravante); Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ,
128.660/SP,
Corte Especial, j. 19.09.2018.
EAREsp 746.775/PR,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 53a7e486-2a1c-46fd-8621-00ab0dc5a907

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3128073 - BA(2025/0481340-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: A DE J S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSÃO
POR
ÓBICE
DA
NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA 7/STJ.

INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
por entender ausente o requisito de
Súmula 7/STJ,
impugnação específica desse fundamento na decisão de inadmissão do recurso especial proferida
na origem.
2. A parte agravante sustenta ter havido impugnação direta, expressa e específica à aplicação da
afirmando que o agravo em recurso especial demonstrou a inaplicabilidade do
Súmula 7/STJ,
óbice por versar a controvérsia questão estritamente jurídica, relativa à qualificação jurídica dos
fatos e ao controle da legalidade do acórdão quanto à incidência do
VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial atendeu ao
requisito de impugnação específica do fundamento da decisão de inadmissão do recurso especial
(incidência da
, de modo a afastar a aplicação da
e permitir o
Súmula 7/STJ)
Súmula 182/STJ
exame do mérito do agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se que, na origem, o recurso especial foi inadmitido com fundamento, entre outros,
na incidência da
e que, nas razões do agravo em recurso especial, a parte
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA55901023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:07
Código de Controle do Documento: 3e532775-c9a2-40f1-b23f-cfb2ae44ea61

agravante não combateu de forma específica e concreta esse fundamento, limitando-se a
alegações genéricas de que não seria necessário o reexame de provas.
5. A mera afirmação genérica de que a controvérsia seria estritamente jurídica não satisfaz a
exigência de impugnação específica, pois o agravo deve cotejar os fatos fixados no acórdão
recorrido com as teses recursais, demonstrando em que medida o exame das alegações não
demanda alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal de origem.
6. Nos termos da orientação consolidada da Corte Especial, a decisão que inadmite o recurso
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sendo imprescindível que o
agravante enfrente, de forma específica, todos os fundamentos utilizados para a inadmissão, sob
pena de incidência da Súmula 182/STJ.
7. Diante da ausência de impugnação efetiva e concreta do óbice relativo à
incide
Súmula 7/STJ,
a
o que impede o superamento do juízo de admissibilidade e obsta o exame do
Súmula 182/STJ,
mérito do agravo previsto no
do CPC.
art. 1.042
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar de forma específica e concreta todos os
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial, inclusive o relativo à incidência da
sob pena de aplicação da
Súmula 7/STJ,
Súmula 182/STJ.
2. A ausência de impugnação específica do óbice fundado na
impede o
Súmula 7/STJ
superamento do juízo de admissibilidade do agravo do
do CPC e obsta o exame de seu
art. 1.042
mérito.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.042 e 932; CPP,
VII (invocado pela
CPC/2015,
art. 386,
parte agravante); Súmula 7/STJ; Súmula 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Sexta Turma, j.
AREsp 1.789.363/SP,
02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Quinta Turma, j. 18.08.2020; STJ,
128.660/SP,
Corte Especial, j. 19.09.2018.
EAREsp 746.775/PR,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A DE J S contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 286-287).
A parte agravante sustenta, em síntese, a reforma da decisão agravada. Alega que
houve impugnação direta, expressa e específica ao fundamento da inadmissão na origem, isto é,
à aplicação da Súmula 7 doSTJ. Narra que o agravo em recurso especial demonstrou a
Documento eletrônico VDA55901023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:07
Código de Controle do Documento: 3e532775-c9a2-40f1-b23f-cfb2ae44ea61

inaplicabilidade do óbice por se tratar de controvérsia estritamente jurídica, de revaloração de
fatos incontroversos e correta interpretação da legislação federal, sem revolvimento do conjunto
fático-probatório (fls. 295-296).
Segundo entende, a discussão limita-se à qualificação jurídica dos fatos e ao controle
da legalidade do acórdão quanto à incidência do
VII, do CPP, diante da reconciliação
art. 386,
do casal, da pacificação familiar e do princípio da intervenção mínima (fls. 296-298).
Pede, ao final, o provimento do presente agravo.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem pautou-se
no seguinte fundamento: (I) incidência da
no agravo, todavia, a parte ora
Súmula 7/STJ;
agravante não combateu especificamente este último fundamento da decisão agravada.
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
Documento eletrônico VDA55901023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:07
Código de Controle do Documento: 3e532775-c9a2-40f1-b23f-cfb2ae44ea61

(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
Documento eletrônico VDA55901023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:07
Código de Controle do Documento: 3e532775-c9a2-40f1-b23f-cfb2ae44ea61

consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55901023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:07
Código de Controle do Documento: 3e532775-c9a2-40f1-b23f-cfb2ae44ea61

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0481340-4
AREsp 3.128.073 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80001792920238050112
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A DE J S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos na
Lei Maria da Penha
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A DE J S
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485407809485704@
2025/0481340-4 - AREsp 3128073 Petição : 2026/0021916-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:20:41
Código de Controle do Documento: 3CF78538-BA32-47F4-8757-A34F10DEF614